Tribunal: TJDFT
Processo: 0706722-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706722-34.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSORCIO UNIAO APELADO: CENTRO MEDICO DE CHECK UP LTDA, SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Anote-se o pedido de inscrição para sustentação oral (ID 59627595). Brasília/DF, 28 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora